Tribunal: STJ
Processo: 1017900-36.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071530 - SP(2025/0393532-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M T
ADVOGADO
: MARCOS TOMANINI - SP140252
AGRAVADO
: R F DE J
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIS DINIZ RAMALHO - RJ146779
JOSÉ ROBERTO LINHARES DE MATTOS JUNIOR - RJ220435
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL; TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA EM MANDATO ADVOCATÍCIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação ao
do Código Civil, incidência da Súmula n. 7
art. 405
do STJ e deficiência na comprovação analítica do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais,
com pedido de incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor
levantado indevidamente desde a data do levantamento e de compensação por
danos morais por quebra de confiança na relação de mandato.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos juros
moratórios de 1% ao mês desde o levantamento judicial, ao pagamento de R$
10.000,00 por danos morais e às verbas sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 405
Código Civil ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do levantamento
dos valores; (ii) saber se houve violação ao
do CPC ao não reconhecer a
art. 240
citação como constituição em mora; (iii) saber se houve violação ao art. 397,
parágrafo único, do Código Civil ao exigir interpelação para a mora; (iv) saber se
houve violação aos arts. 405 e 670 do Código Civil na relação de mandato ao
afastar a citação como termo inicial dos juros; e (v) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros moratórios em mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de violação ao
do Código Civil não foi demonstrada de
art. 405
forma específica, limitando-se a mera alusão ao dispositivo, sem impugnar a razão
de decidir que reconheceu a mora
em obrigação positiva, líquida e com termo
ex re
Documento eletrônico VDA55101636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c6e2443a-7016-4aae-ac7f-54505c98a66a

certo; incide a Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fático-jurídica, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a parte não
demonstra, de forma específica, a violação ao
do Código Civil em
art. 405
hipótese de mora
reconhecida na origem. 2. Não se conhece da alegada
ex re
divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 1.029, § 1o, 240
art. 105,
a c
e 85, § 11; CC, arts. 405, 397, parágrafo único, e 670.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c6e2443a-7016-4aae-ac7f-54505c98a66a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071530 - SP(2025/0393532-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M T
ADVOGADO
: MARCOS TOMANINI - SP140252
AGRAVADO
: R F DE J
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIS DINIZ RAMALHO - RJ146779
JOSÉ ROBERTO LINHARES DE MATTOS JUNIOR - RJ220435
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL; TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA EM MANDATO ADVOCATÍCIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação ao
do Código Civil, incidência da Súmula n. 7
art. 405
do STJ e deficiência na comprovação analítica do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos materiais e morais,
com pedido de incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor
levantado indevidamente desde a data do levantamento e de compensação por
danos morais por quebra de confiança na relação de mandato.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento dos juros
moratórios de 1% ao mês desde o levantamento judicial, ao pagamento de R$
10.000,00 por danos morais e às verbas sucumbenciais.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 405
Código Civil ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do levantamento
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

dos valores; (ii) saber se houve violação ao
do CPC ao não reconhecer a
art. 240
citação como constituição em mora; (iii) saber se houve violação ao art. 397,
parágrafo único, do Código Civil ao exigir interpelação para a mora; (iv) saber se
houve violação aos arts. 405 e 670 do Código Civil na relação de mandato ao
afastar a citação como termo inicial dos juros; e (v) saber se houve divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial dos juros moratórios em mandato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de violação ao
do Código Civil não foi demonstrada de
art. 405
forma específica, limitando-se a mera alusão ao dispositivo, sem impugnar a razão
de decidir que reconheceu a mora
em obrigação positiva, líquida e com termo
ex re
certo; incide a Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fático-jurídica, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando a parte não
demonstra, de forma específica, a violação ao
do Código Civil em
art. 405
hipótese de mora
reconhecida na origem. 2. Não se conhece da alegada
ex re
divergência jurisprudencial sem cotejo analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, e ; CPC, arts. 1.029, § 1o, 240
art. 105,
a c
e 85, § 11; CC, arts. 405, 397, parágrafo único, e 670.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M T contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração da violação
do
do Código Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por
art. 405
deficiência na comprovação analítica do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§1o, do Código de Processo Civil (fls. 290-292).
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

Contraminuta às fls. 302-310.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 192):

APELAÇÃO – Mandato – Prestação de serviços advocatícios – Ação de
indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Apelo do
advogado – Alegação de que seu erro na devolução da quantia inicialmente
oferecida pelo cliente para fins de caucionamento judicial não configura culpa em
sentido amplo – Rejeição – Retenção de valores do cliente e restituição apenas após
a solicitação do proprietário do dinheiro que configura conduta culposa e
inadimplemento contratual do advogado – Responsabilidade civil configurada –
Juros de mora devidos – Termo inicial que deve corresponder à data em que o
dinheiro foi levantado em autos judiciais e deveria ter sido imediatamente restituído
ao cliente – Data da restituição parcial que apenas produziria o efeito de cessar juros
de mora se a devolução fosse integral, o que não é o caso vertente – Danos morais
ocorridos – Quebra de fidúcia e gravidade do ato que têm o condão de violar
direitos de personalidade – Precedentes deste E. Sodalício – Sucumbência ínfima do
cliente que não justifica a repartição do ônus da sucumbência – Artigo 86, parágrafo
único, do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados em razão
da sucumbência recursal – Recurso IMPROVIDO.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 240):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade
contidas no V. Acórdão – Inexistência – Termo inicial de juros moratórios na
espécie – Data do levantamento do numerário pelo advogado embargante em nome
do cliente embargado – Inadimplemento de obrigação positiva e líquida com termo
certo – Mora “ex re” – Artigo 397 do CC que, no caso concreto, derroga a regra
geral dos artigos 405 do CC e 240 do CPC – Termo final de incidência de juros de
mora – Pagamento integral – Hipótese em que o embargante deve juros de mora do
período compreendido entre o levantamento do dinheiro e a entrega ao cliente
proprietário – Manutenção de incidência de juros de mora, a partir da entrega, sobre
o remanescente da dívida, acrescendo-se atualização monetária a partir de então –
V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.
Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 219):
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reprodução de declaratórios interpostos
anteriormente – Alegações deduzidas neste recurso que já foram objeto de
apreciação judicial naqueloutro – Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 405, da
porque o acórdão fixou a data do
Lei n. 10.406/2002,
levantamento dos valores como termo inicial dos juros de mora em relação
contratual de mandato, quando, na responsabilidade contratual, os juros de mora
devem incidir desde a citação;
b) 240, do Código de Processo Civil, já que a constituição em mora, na
responsabilidade contratual, se dá com a citação, devendo os juros moratórios fluir
a partir desse marco processual;
c) 397, parágrafo único, do Código Civil, pois, na ausência de termo
contratual específico, a mora exige interpelação judicial ou extrajudicial, não se
podendo antecipar os juros ao evento danoso;
d) 405 e 670, da
visto que, tratando-se de mandato
Lei n. 10.406/2002,
com relação contratual, a incidência dos juros moratórios deve observar a citação,
e não o
do Código Civil, que foi indevidamente aplicado pelo acórdão.
art. 670
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros moratórios
incidem desde o levantamento dos valores pelo advogado em hipóteses de
mandato, divergiu do entendimento firmado nos
e
REsp 1.403.005/MG
(fls. 246-255).
REsp 1.723.833/RS
Requer o provimento do recurso para que se fixe a data da citação como
termo inicial dos juros de mora em condenação por danos materiais decorrentes de
responsabilidade contratual; requer ainda o provimento do recurso para que se
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

reconheça a nulidade do acórdão recorrido por negativa de vigência do
do
art. 405
Código Civil e por divergência jurisprudencial, determinando-se a observância do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Contrarrazões às fls. 282-289.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais em que a parte autora pleiteou a incidência de juros moratórios de 1% ao
mês sobre R$ 51.894,55 desde a data do levantamento indevido e a condenação
por danos morais pela quebra de confiança e abuso na relação de mandato (fls. 192-
196).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda,
condenando o réu ao pagamento dos juros moratórios de 1% ao mês sobre R$
51.894,55 desde o levantamento judicial da quantia, ao pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais, além de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls. 192-
193; 247).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação do réu, majorando os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor atualizado da condenação (fls. 192-199).
II - Da alegada violação ao
do Código Civil
art. 405
O agravante sustenta que o acórdão recorrido violou o
do
art. 405
Código Civil ao aplicar o
do mesmo diploma para fixar o termo inicial dos
art. 670
juros de mora a partir do evento danoso, e não da citação.
Não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

O recurso especial não demonstrou de forma específica a alegada
negativa de vigência ao
do Código Civil. A simples alegação de que
art. 405
deveria ter sido aplicado determinado dispositivo legal, desacompanhada da
necessária argumentação que demonstre como a decisão recorrida teria contrariado
a norma federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Conforme consolidado na jurisprudência desta Corte Superior, "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação que
sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial" (Agravo em Recurso Especial n. 1.871.253/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de
.
09/08/2022)
No caso concreto, o recurso especial limitou-se a sustentar que o art. 405
do Código Civil deveria ter sido aplicado por se tratar de responsabilidade
contratual, sem demonstrar especificamente por que a aplicação do regime das
obrigações líquidas e certas (arts. 397 e 670 do Código Civil) pelo Tribunal a quo
configuraria violação àquele dispositivo.
A análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo revela que a Corte estadual não ignorou o
do Código Civil, mas sim
art. 405
aplicou regime jurídico específico e adequado às características da obrigação em
exame. O acórdão recorrido consignou expressamente que se tratava de
"responsabilidade civil contratual cuja obrigação era líquida e positiva (devolver
ao apelado e xatamente o valor levantado dos autos) e com termo determinado
(devolver assim que levantado o dinheiro), de modo que não se aplica a regra do
artigo 405 do Código Civil, mas a dos artigos 397 e 670 do referido dispositivo
legal".
A argumentação recursal não enfrentou essa fundamentação específica,
não demonstrando por que a distinção técnica realizada pela Corte estadual estaria
equivocada ou como isso implicaria violação ao
do Código Civil.
art. 405
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

Ademais, a questão envolve a correta qualificação jurídica da obrigação
quanto às suas características de liquidez e certeza. O recurso especial não trouxe
argumentação robusta sobre por que uma obrigação de restituir valor específico e
determinado com termo certo não se enquadraria no regime da mora
previsto
ex re
no
do Código Civil.
art. 397
Nos embargos de declaração, a Corte estadual reiterou e aprofundou o
fundamento, esclarecendo que "o caso concreto se amolda à excepcionalidade da
conduta ilícita que consubstancia inadimplemento de obrigação positiva e líquida,
em que se opera o que doutrina e jurisprudência denominam mora
, forte no
ex re
brocardo romano
(o termo interpela em lugar do
dies interpellat pro homine
credor)".
Essa fundamentação específica não foi adequadamente impugnada no
recurso especial, que se limitou a repetir a tese genérica de aplicação do
do
art. 405
Código Civil sem demonstrar a alegada contrariedade à lei federal.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III - Da alegada divergência jurisprudencial
O agravante invoca o
Rel. Ministro Paulo de
REsp n. 1.403.005/MG,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe
06/04/2017,
11/04/2017,
como paradigma para demonstrar dissídio jurisprudencial.
O cotejo analítico não se revela adequado.
O precedente paradigma versou sobre responsabilidade contratual de
mandatário, mas não enfrentou especificamente a questão da natureza jurídica da
obrigação quanto à sua liquidez e certeza. A ementa do referido julgado consigna:
"O termo inicial dos juros moratórios deve ser determinado a partir da natureza da
relação jurídica mantida entre as partes" e "No caso, tratando-se de mandato, a
relação jurídica tem natureza contratual, sendo o termo inicial dos juros moratórios
a data da citação (art. 405 do CC)".
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

Todavia, o precedente não analisou a distinção fundamental entre
obrigações genéricas de mandato e obrigações específicas de restituir valor
determinado com termo certo, como ocorre no caso concreto.
A demonstração de divergência jurisprudencial exige o confronto entre
julgados que apreciaram questão jurídica idêntica em situações fáticas
semelhantes, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
No caso, não restou evidenciada a similaridade das bases fáticas,
considerando que o precedente paradigma pode ter versado sobre responsabilidade
contratual genérica de mandatário, enquanto o acórdão recorrido tratou
especificamente de obrigação líquida e certa de restituir valor determinado.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54770545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:53:05
Código de Controle do Documento: ee0ff1a1-7da4-426c-9f8c-058552cc396c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.071.530 / SP
Número Registro: 2025/0393532-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10179003620248260002 1017900362024826000250000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M T
ADVOGADO
: MARCOS TOMANINI - SP140252
AGRAVADO
: R F DE J
ADVOGADOS : ALEXANDRE LUIS DINIZ RAMALHO - RJ146779
JOSÉ ROBERTO LINHARES DE MATTOS JUNIOR - RJ220435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: 59123620-0d43-43aa-a13e-a6d94e744409

Documento eletrônico VDA55077751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:53
Código de Controle do Documento: 59123620-0d43-43aa-a13e-a6d94e744409